Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADO PELA COVID-19.
Desnecessária a apresentação de relatório médico complementar, quando as informações fornecidas pelo Serviço de Saúde do estabelecimento prisional atendem suficientemente ao pedido da defesa.
Correta a decisão que indefere o pedido de relatório complementar, “considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional na medida de suas necessidades”. Dos quesitos apresentados pela defesa, não se verifica situação excepcional que justifique o pretendido tratamento especial ao agravante, que, se atendido na forma pleiteada, redundaria em flagrante desigualdade em relação aos demais presos em situação semelhante. Não se verifica qualquer evidência clínica ou reclamação do interno que justifique relatório médico minucioso.
A mera apresentação de quesitos, sem causa de pedir idônea, não justifica a necessidade de sua submissão à equipe médica quando devidamente atendido o agravante. O Juízo da VEP não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do agravante, tendo em vista que o indeferimento do pleiteado foi devidamente fundamentado e não houve demonstração do prejuízo.
Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Recurso de agravo desprovido.